Tribunal: TJDFT
Processo: 0742859-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742859-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: IDE BORGES DOS SANTOS REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42322435), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Autora, IDÊ BORGES DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória (ID 145328411, origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, na ação declaratória, c/c, repetição de indébito, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória, de autos n. 0722180-68.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015”. Verificou que, “da documentação apresentada, a parte autora possui renda bruta de aproximadamente 10 mil reais, motivo pelo qual [entendeu] não fazer jus às benesses da gratuidade da justiça”. Com estes fundamentos, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou a intimação da Autora, ora Agravante, para promover “o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção do feito, com base no art. 290 c/c 485 do CPC”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que, em razão de ter sido vítima de fraude bancária ocorrida nos sistemas do Agravado e cometida, possivelmente, por terceiros, “a [sua] renda mensal [líquida] auferida no mês [de novembro de 2022] foi no valor de R$ 5.023,94 (cinco mil e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), a qual inclusive é inferior a 05 salários mínimos”. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, necessário se faz delimitar que esta relatoria, também, entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua Resolução n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Compulsando os autos, constata-se que a renda bruta da Autora, ora Agravante, no mês de novembro do presente ano, auferida a título de proventos de sua aposentadoria no cargo público de professora de educação básica do Distrito Federal foi de R$ 10.791,69. Contudo, subtraindo-se as retenções legais e obrigatórias (IR e Previdência Oficial), respectivamente, nos valores de R$ 1.254,41 e 1.164,89, obtêm-se a renda líquida em comento de R$ 8.372,39, conforme emerge do contracheque que juntou (ID 42322442). Destaque-se que o valor líquido de R$ 5.023,94 resulta da subtração posterior dos valores de R$ 105,91 e R$ 3.242,54, relativos, respectivamente, a mensalidade de sindicato e empréstimo consignado. Nesse sentido, o valor desta parcela de mútuo é aludido como efeito da fraude supra, conforme emerge da especificação “g” do pedido, consoante a petição inicial (ID 145268203, origem). Por conseguinte, para fins de aferição de hipossuficiência financeira, constata-se que a renda mensal líquida da Autora, ora Agravante, tornou-se inferior a 5 (cinco) salários mínimos, em tese, em decorrência da questão de fundo a ser discutida na ação em comento – fraude bancária, sem que esta parte processual tivesse, aparentemente, culpa, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Diante desta ordem de ideias, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, I, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Autora, ora Agravante sobre os demais requisitos previstos no art. 1o, § 1o, II e III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, quais sejam, “não [possuir] recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e não [ser] proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”. Nesse sentido, destaque-se que dos autos não emergem despesas com moradia, ressalvada a tarifa condominial. Por outro lado, a Agravante apresenta farta documentação, em seu nome, comprovando que residia na quadra SQSW 305, bloco “E”, Residencial Flores do Ipê, Sudoeste (DF), como, por exemplo, comprovantes de tarifas condominiais e de prestadores de serviço público (energia elétrica e água e esgoto) (ID 145268227, origem). Ora, “não depende de prova, [pois é] fato notório, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”, nos termos do art. 374, I e IV, do CPC, que este endereço trata-se de área nobre, em razão do elevado valor dos bens imóveis privados ali situados, pois com mera consulta a site especializado constata-se que o valor de um apartamento de dois quartos neste condomínio edilício atinge o valor de venda de R$ 890.000,00[1]. Outrossim, a locação de bem similar no mesmo local é ofertada pelo valor de R$ 3.200,00[2]. Por conseguinte, considerando que o juiz é o destinatário final da prova, nos termos do Art. 371 do CPC, merecem ser valoradas cum grano salis tanto a declaração da Agravante de que, “ante às dificuldades financeiras enfrentadas, recentemente foi obrigada a se mudar para a casa de sua afilhada, no intuito de amenizar os gastos mensais, o que, inclusive, pode ser atestado pela declaração de endereço acostada aos autos principais”; como a da senhora Claudine Araújo dos Santos de que esta parte processual reside no seu imóvel situado na região administrativa Águas Claras (DF) (ID 145268208, origem). Portanto, não emerge comprovação dos autos de que a Autora, ora Agravante, “não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos [suficientes para pagar a locação do apartamento situado no Sudoeste e das despesas processuais]; e não seja proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, inclusive este, nos termos do art. 1o, § 1o, II e III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Destaque-se que os requisitos previstos neste parágrafo primeiro são cumulativos. Assim, apenas para argumentar, acaso se admita a renda líquida mensal desta parte processual como inferior a 5 (cinco) salários mínimos, em razão da aludida fraude bancária ter ensejado um desconto no contracheque da agravante a título de empréstimo consignado, conforme emerge da especificação “g” do pedido, consoante a petição inicial (ID 145268203, origem), não sendo comprovados um dos demais requisitos, não se presumirá a hipossuficiência financeira em comento. Ademais, a Autora, ora Agravante, qualifica-se na petição inicial e na procuração como solteira (ID’s 145268203 e 145268225, origem). Some-se a isto o fato de inexistir comprovação nos autos de que esta parte processual possua dependentes econômicos. Portanto, ressalvada prova em sentido contrário, nesta análise preambular, não há como afastar a presunção de hipossuficiência financeira desta parte processual, em razão da existência de aparentes sinais exteriores de riqueza, aliado à ausência de dependentes, conforme interpretação a contrario sensu do art. 1o, § 5o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesse sentido, conquanto o Juízo a quo tenha-lhe indeferido o benefício com base em sua renda bruta, nesta fase recursal, impende-se que se oportunize à Autora, ora Agravante, a chance de comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, inclusive as custas iniciais e o preparo, nos termos do art. 99, § 2o (última parte), do CPC. Por conseguinte, a dispensa do recolhimento das custas iniciais e do preparo até o julgamento deste pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Portanto, demanda por uma instrução mais elaborada por parte desta processual, a fim de que o indeferimento do seu pedido possa, em tese, ser revertido nesta fase recursal. Diante desta ordem de ideias, em análise inicial, esta relatoria verifica que inexistem comprovações dos requisitos previstos no art. 1o, § 1o, II e III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da fundamentação retro, a fim de poder qualificar esta parte processual como uma pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Desta forma, inexiste demonstração de gastos com moradia, notadamente, com o apartamento situado no Sudoeste, os quais se possa cotejar a renda com a despesa. Por conseguinte, a conclusão, salvo prova em sentido contrário, é que as despesas processuais não configuram impossibilidades financeiras para esta parte processual. Portanto, nos termos do Art. 99, § 2o (última parte), do CPC, antes de deferir ou indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta c. 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Ante o exposto, nos termos dos Arts. 932, I e 933, caput, ambos do CPC, intime-se a Autora, ora Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada das suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; comprovante de pagamento de financiamento imobiliário, contrato de locação e/ou certidão de inteiro teor do imóvel situado na quadra SQSW 305, bloco “I”, Residencial Flores do Ipê, Sudoeste (DF), nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento dos pedidos de concessão de efeito suspensivo e do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo e das custas iniciais até o julgamento deste pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Alternativamente, dentro do prazo retro, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro, e assim deseje, faculto à Agravante a possibilidade de recolher as custas iniciais e o preparo recursal, desta feita, ainda na forma simples, sob pena de não conhecimento do seu recurso, no termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. [1] Disponível em: &lt;https://www.wimoveis.com.br/propriedades/quadra-sqsw-305-bloco-e-residencial-flores-do-ipe-2929508086.html&gt;. Acesso em 17 dez. 2022. [2] Disponível em: &lt;https://www.wimoveis.com.br/propriedades/sqsw-305-bloco-e-ed.-flores-do-ipe-apto-02qts-c-2945139548.html&gt;. Acesso em 17 dez. 2022. Brasília, 17 de dezembro de 2022 10:55:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador